Tribunal: CARF
Processo: 10640.001908/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001908/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/05/2007
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10640.001908/2007-33, em face do acórdão no 12-17.671, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), em sessão realizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001908/2007-33
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001908/2007-33

em 20 de dezembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de infração por ter a empresa deixado de exibir documento ou livro
relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212/91 ou apresentar documento
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou omita informação verdadeira nos termos do art. 33 §§ 2° e 3° da Lei
8.212/91 , combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99,
conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 11 e declaração da empresa de fls. 15 que
dá suporte à autuação.
2 — O citado relatório informa ainda que não ocorreram circunstâncias agravantes nem
atenuantes descritas nos arts. 290 e 291 do Decreto 3.048/99 e que o mesmo é infrator
primário.
3 — O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de fls. 12 informa .que em decorrência
da infração praticada foi aplicada a multa cabível nos termos da Lei 8.212/91, arts. 92 e
102 e do Decreto 3.048/99, art. 283, II '5" e art. 373, tendo sido os valores atualizados a
partir de 01/04/07 pela Portaria MPS n° 142 de 11/04/07.
4 — A ciência foi pessoal conforme folha de rosto do AI e se deu no dia 01/06/07.
5 — A empresa apresentou impugnação na qual alega, em síntese, o seguinte:
5.1 — A lavratura do AI de que se trata foi motivada, segundo consta do Relatório
Fiscal da Infração, por haver a impugnante deixado de exibir documento relacionado
com as contribuições previstas na Lei 8.212/91, mais especificamente os conhecimentos
de transporte rodoviário de cargas relativos ao exercício de 1999.
5.2 — Em declaração que consta do AI, a impugnante informou que não compõem mais
os seus arquivos os conhecimentos mencionados, posto que, por se tratar de documentos
de natureza fiscal, operou-se a decadência do direito de constituir eventual crédito deles
derivado no início de 2005.
5.3 — Dir-se-á que o prazo de decadência das contribuições previdenciárias é de 10
anos por efeito do disposto no art. 45 da Lei 8.212/91. Apesar do prescrito no preceito
acima citado, a decadência das contribuições previdenciárias continua regida pelo art.
173 do CTN.
5.4 — É que as contribuições previdenciárias são tributos e nos termos do art. 149 da
CF, devem observar ao disposto no art. 146, III, "h" que estatui caber à Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre
prescrição e decadência.
5.5 — A Lei 8.212/91 é uma Lei Ordinária e não poderia ter derrogado o CTN que tem
status de Lei Complementar. Conseqüentemente, a decadência continua se operando em
5 anos, considerando o disposto no art. 173 do CTN.
5.6 — A impugnante está, portanto, desobrigada de manter em seus arquivos os
documentos referidos, não se podendo impor qualquer penalidade em razão disso.
6 — A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB n° 11.210 de 05/11/07 (DOU de 07/11/07).
7 — É o relatório.”
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001908/2007-33

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 92/94,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado a lavratura do auto de infração foi por haver a contribuinte
deixado de exibir documento relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212/91, mais
especificamente os conhecimentos de transporte rodoviário de cargas relativos ao exercício de
1999.
A ciência foi pessoal conforme folha de rosto do auto de infração se deu no dia
01/06/2007.
Quando do julgamento pela DRJ, em 20/12/2007, bem como quando do protocolo
do recurso voluntário, em 12/02/2008, não estava ainda publicada a Súmula Vinculante no 8, do
STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência integral do
lançamento.
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência deve ser reconhecida. Ocorre que em relação a competência mais
recente do ano de 1999, qual seja, 12/1999, o vencimento do tributo se deu em 01/2000, assim,
em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ter sido efetuado foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005.
Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 01/06/2007, deve ser
conhecida a decadência integral do lançamento, pois já estaria decorrido o prazo para
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001908/2007-33

lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória em relação ao exercício de
1999 naquela data.
Diante do reconhecimento da decadência, considero prejudicada as alegações
recursais do recorrente.
Ante o exposto, voto por declarar, de ofício, a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital